Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-67.2019.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706079-67.2019.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INACIO FELIX DOS SANTOS, BR FRANCE BRASILIA LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A APELADO: RENAULT DO BRASIL S.A, BR FRANCE BRASILIA LTDA, BANCO RCI BRASIL S.A., INACIO FELIX DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por Inácio Felix dos Santos, BR France Brasília Ltda. e Renault do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo. Inácio Félix dos Santos requer a gratuidade de justiça. Esta relatoria facultou a apresentação dos elementos comprobatórios a respeito da alegada hipossuficiência financeira (id 38511485). Inácio Félix dos Santos declarou-se hipossuficiente financeiro, apresentou extratos de compras realizadas em cartão de crédito e cópias dos contracheques referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2022 (id 38885855). É o breve relatório. Decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Percebe-se que Inácio Félix dos Santos pagou as custas processuais na Primeira Instância no valor de R$ 586,44 (quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), bem como R$ 3.440,00 (três mil, quatrocentos e quarenta reais) referente ao percentual de cinquenta por cento (50%) do valor dos honorários periciais (id 38183711). O valor de sua remuneração bruta apresentada naquele momento processual foi de R$ 7.051,60 (sete mil, cinquenta e um reais e sessenta centavos). Inexiste alteração substancial na remuneração atual apresentada no documento referido no id 38183841, o que impede a concessão do referido benefício. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça a Inácio Félix dos Santos. Concedo o prazo de cinco (5) dias para o recolhimento do preparo. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator